Tribunal: TJDFT
Processo: 0730052-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730052-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CRISTOVÃO DE OLIVEIRA GOMES, HUGO ARAUJO DE OLIVEIRA, MARIA LUCIA DE JESUS PRADO, OSMAR BACH, PAULO ROBERTO LACERDA MENDES, ROMAO GOMES NETO, TANIA MAIA FERREIRA, WILSON ERMINDO PEIXOTO, ESPÓLIO DE ALBERTO HOMS, ESPÓLIO DE PAULO RIBEIRO BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Retire-se o processo de pauta de julgamento, ante à nova decisão proferida pelo STF no REx 1.101.937/SP. Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, e a fim de evitar eventual arguição de nulidade, intimem-se ambas a parte agravante e a parte agravada para se manifestarem no prazo sucessivo de 10 (dez) dias sobre a decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes, Relator do REx 1.101.937/SP, em 11 de março de 2021, revogando a ordem superior de suspensão de processos que versem sobre cumprimento de sentença coletiva, onde pende resolução a arguição de ineficácia territorial de sentença proferida em ação civil pública (Tema de repercussão geral no 1.075) . Intimem-se. Com a manifestação das partes ou fluido o prazo assinalado, tornem os autos conclusos para julgamento do mérito do recurso. Brasília, 23 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator